Tribunal: STF
Processo: HC 256881
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA, DE VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL, DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE “LAVAGEM” OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. ARTIGOS 299, 325, I E II, E 288 DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º DA LEI Nº 9.613/98. COMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 209.899, in verbis:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



      I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento da incompetência da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO para processar e julgar ação penal em que o agravante figura como réu. 



    2. O agravante sustenta que o habeas corpus é o remédio constitucional adequado para questionar a rejeição da exceção de incompetência, uma vez que não há recurso específico previsto na legislação processual penal contra tal decisão. 



    3. O agravante argumenta que a competência para processar e julgar os crimes imputados deve ser estabelecida pela regra do art. 78, II, "a", do CPP, prevalecendo o local da consumação do crime mais grave, no caso, o de lavagem de capitais, supostamente ocorrido em Envira/AM. II. Questão em discussão 



    4. A discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar os crimes imputados ao agravante deve ser fixada na Comarca de Envira/AM, com base no local da consumação do crime mais grave, ou se deve prevalecer a competência da Comarca de Ariquemes /RO, conforme decidido pelo Tribunal de origem. 



    5. Há também a questão de saber se o habeas corpus é o meio adequado para impugnar a decisão que rejeita a exceção de incompetência. 



    III. Razões de decidir 



    6. A decisão monocrática que rejeita exceção de incompetência é considerada irrecorrível, sendo possível impugnação apenas via habeas corpus ou em preliminar de apelação. 



    7. A competência da Comarca de Ariquemes/RO foi confirmada com base em fundamentação idônea, destacando-se que as escrituras públicas ideologicamente falsas ali foram produzidas,onde funcionava a suposta sucursal, sendo esse o local de consumação das infrações. 



    8. A base de operação do grupo criminoso era em Ariquemes, onde foram coletadas as assinaturas e onde os despachantes não possuíam acesso à plataforma do e-notariado. 



    9. A apuração administrativa prévia pela Corregedoria do TJAM não gera prevenção para o julgamento criminal, ma vez que se tratava apenas de investigação administrativa, sem natureza jurisdicional. 



    10. O caso envolve denúncia pela prática de crime permanente (associação criminosa), atraindo a incidência do art. 71 do CPP, que determina que a competência se firmará pela prevenção. 



    IV. Dispositivo e tese 



    11. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. A decisão monocrática que rejeita exceção de incompetência é irrecorrível, sendo impugnável apenas via habeas corpus ou em preliminar de apelação. 2. A competência para processar e julgar crimes deve ser fixada no local de consumação das infrações, conforme o art. 70 do CPP, e, em caso de crime permanente, pela prevenção, conforme o art. 71 do CPP. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70, 71, 78, II, "a"."



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 299, 325, I e II, e 288 do Código Penal e art. 1º da Lei nº 9.613/98.



    A defesa apontou incompetência do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO, contudo não logrou êxito.



    Irresignada, manejou writ perante tribunal local, tendo sido mantida a decisão que rejeitou sua exceção de incompetência.



    Foi interposto recurso em habeas corpus o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e na dosimetria da pena imposta. 



    Arrazoa que “presente Habeas Corpus tem como objetivo o reconhecimento da incompetência da 3' Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO para processar e julgar a ação penal movida contra o Paciente, determinando-se a remessa dos autos ao Juizo Criminal da Comarca de Envira/AM, local em que teria se consumado, em maior número, o crime mais grave de Lavagem de Capitais“. Argumenta que “a defesa técnica do ora paciente, ainda durante a fase investigatória, opôs exceção de incompetência n.° 7010531- 94.2024.8.22.0002, em que arguiu a incompetência do emérito juizo de Ariquemes/RO, para autorizar o procedimento investigatório criminal e processar e julgar eventual ação penal seja porque os supostos crimes teriam se consumado em Envira/AM, seja porque o crime mais grave — lavagem de capitais — teria se consumado naquela localidade”. Entende que “a referida regra do art. 71 do CPP se aplica exclusivamente para a definição da competência para processar e julgar um único crime analisado, como se pode inferir própria disposição no singular da palavra "infração"” e advoga que “embora a prevenção seja o critério a ser adotado para se definir a competência para processar e julgar um crime permanente, verifica-se que caso haja concurso com outro crime conexo mais grave, a competência será modificada para o lugar em que se consumou o crime mais grave, a teor do que dispõe o artigo 78, inciso II, alínea "a", do Código de Processo Penal”. Insiste que “a prevenção para processar e julgar o suposto crime de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal) não deve prevalecer sobre a competência para processar e julgar o crime mais grave de lavagem de capitais (artigo 10 da Lei 9.613/98) que, na modalidade ocultar também é permanente”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    a) 0 conhecimento do presente Habeas Corpus;



    b) A concessão da liminar para suspender o andamento da Ação Penal n° 7015859-39.2023.8.22.0002, em trâmite perante a 3 a Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO, até o julgamento final do presente Habeas Corpus; 



    c) No mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus, para reconhecer a incompetência da 3 a Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO para processar e julgar a ação penal movida contra o Paciente, determinando a remessa dos autos ao Juizo Criminal da Comarca de Envira/AM. ”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...]Contudo, não merece prosperar o argumento de que a competência para processar e julgar os crimes imputados deve ser estabelecida na Comarca de Envira/AM, com fulcro na regra do art. 78, II, "a", do CPP, que estabelece a fixação da competência de acordo com o local da consumação do crime mais grave, no caso, o de lavagem de capitais.



    Isso porque a Defesa sustenta que a competência deveria ser firmada no Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas com base na alegação de que (fl. 9961): [...]



    Da leitura dos trechos acima destacados, observa-se que o agravante possui negócios nos Estados do Maranhão e do Amazonas, além de ter sido denunciado por diversos outros crimes, que teriam sido praticados no Estado de Rondônia. 



    Assim, para acolher a pretensão de alterar a competência com base no local onde o  crime  de lavagem de dinheiro teria  supostamente ocorrido,  seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 



    Nesse contexto, conforme consignado na decisão agravada,  o Tribunal de origem confirmou a competência da Comarca de Ariquemes/RO com base em fundamentação idônea, destacando-se três razões principais (fls. 9834-9836 e 1043): [...]



    Ademais, como assinalado na decisão recorrida, o agravante também foi denunciado pela prática de  crime permanente (associação criminosa), atraindo a incidência do art. 71 do CPP, que determina que, tratando-se de infração continuada ou permanente praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção (fl. 9834).



      Como se não bastasse, o caso também envolve conexão probatória, uma vez que a base territorial de atuação da associação criminosa era a cidade de Ariquemes/RO, onde o grupo desempenhava suas atividades ilícitas. [...]



    Desse modo, não tendo a parte recorrente agregado novos fundamentos que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão monocrática, ora recorrida, sua manutenção revelase adequada.”



     



    In casu, em relação à matéria de fundo, verifico que o Superior Tribunal de Justiça apontou que “a pretensão de alterar a competência com base no local onde o  crime  de lavagem de dinheiro teria  supostamente ocorrido,  seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus”, sendo certo que c”omo assinalado na decisão recorrida, o agravante também foi denunciado pela prática de  crime permanente (associação criminosa), atraindo a incidência do art. 71 do CPP, que determina que, tratando-se de infração continuada ou permanente praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção”. 



    Com efeito, a matéria não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça nos moldes em que trazida neste writ. Assim o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado, no ato impugnado, a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



     



    A propósito, a orientação adotada pelo Tribunal a quo não diverge da posição do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    COMPETÊNCIA TERRITORIAL – PREVENÇÃO. Revelada prática de crimes permanentes em diversas Comarcas, é competente, considerada prevenção, o Juízo que primeiro praticou algum ato no processo ou de medida a ele relativa, ainda que anterior ao recebimento da denúncia ou da queixa – artigos 71 e 83 do Código de Processo Penal. (HC 179.422, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 16/6/2021)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente